Tribunal: TJSP
Processo: 2210253-68.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Alegação de nulidade das interceptações telefônicas, as quais teriam sido autorizadas de forma genérica. Inocorrência. Ofícios e relatórios do Delegado da DISE que expõem minuciosamente os motivos que indicavam a necessidade de extensão da interceptação para o telefone do ora peticionário. Autorizações baseadas nestes fundamentos e na

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Alegação de nulidade das interceptações telefônicas, as quais teriam sido autorizadas de forma genérica. Inocorrência. Ofícios e relatórios do Delegado da DISE que expõem minuciosamente os motivos que indicavam a necessidade de extensão da interceptação para o telefone do ora peticionário. Autorizações baseadas nestes fundamentos e na manifestação do Órgão Ministerial. Prorrogações válidas. Inexistência de restrição legal quanto à quantidade de prorrogações, desde que devidamente fundamentadas. Caso complexo. Prova lícita. Autoria e materialidade bem demonstradas pelo conjunto angariado. Penas bem dosadas, considerada a grande quantidade de droga com alto poder viciante. Regime inicial confirmado. Pedido indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2210253-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é peticionário JOÃO
EDUARDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Solange Maria Pinto e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
8o Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 2210253-68.2019.8.26.0000
COMARCA: Americana
PETICIONÁRIO: JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA
VOTO n° 36.899
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. Alegação de nulidade das interceptações
telefônicas, as quais teriam sido autorizadas de forma genérica.
Inocorrência. Ofícios e relatórios do Delegado da DISE que
expõem minuciosamente os motivos que indicavam a
necessidade de extensão da interceptação para o telefone do ora
peticionário. Autorizações baseadas nestes fundamentos e na
manifestação do Órgão Ministerial. Prorrogações válidas.
Inexistência de restrição legal quanto à quantidade de
prorrogações, desde que devidamente fundamentadas. Caso
complexo. Prova lícita. Autoria e materialidade bem
demonstradas pelo conjunto angariado. Penas bem dosadas,
considerada a grande quantidade de droga com alto poder
viciante. Regime inicial confirmado. Pedido indeferido.
1. JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA foi processado pelos delitos
previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343 de 2006, pois
gerenciaria o tráfico de entorpecentes na região do Jardim Ipiranga e,
posteriormente, na Vila Redher, comarca de Americana, conforme constou de
interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal.
Em solo policial, fez uso de seu direito constitucional de
permanecer silente e, em juízo, negou a infração. Foram juntadas as
interceptações telefônicas e ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.
Ao final, contudo, terminou condenado às penas de 12 anos e 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
meses de reclusão, e pagamento de 1.750 dias-multa, no piso (fls. 745/770).
Inconformado, apelou. Seu recurso foi apreciado pela C. 4a
Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, em sessão realizada
em 25 de setembro de 2018. O preclaro Des. Relator Dr. Ivan Sartori redigiu o
acórdão em que a C. Turma Julgadora negou provimento ao recurso (fls.
959/978). Apresentou recurso especial contra o v. acórdão, ao qual foi negado
seguimento (fls. 1019/1020). Apresentou Agravo em Recurso Especial (fls.
1021/1026), o qual não foi conhecido (fls. 1117/1118).
Ainda inconformado, intenta a presente revisão criminal,
arrazoada por sua Defensora. Na inicial, fundamentada no inciso I do artigo
621 do Código de Processo Penal, alega que inexistiria prova suficiente para a
condenação. Bate-se pela declaração de nulidade das interceptações telefônicas
e de suas posteriores prorrogações, com o consequente desentranhamento dos
autos, e, por fim, requer a reforma da pena, fixando-se a pena-base próximo ao
mínimo legal (fls. 01/58).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo indeferimento
do pedido (fls. 799/804).
É o relatório.
2. Razão não assiste ao peticionário.
In primus, registro que não há qualquer nulidade a declarar em
relação às interceptações telefônicas realizadas nos autos.
Como bem observou o douto Desembargador Relator do v.
acórdão que julgou os apelos, investigações realizadas pela polícia judiciária
culminaram na prisão de José Pereira da Silva Neto, vulgo “Paçoca”, por tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de drogas, com ele tendo sido encontrado entorpecente. Interceptações
autorizadas deram conta do envolvimento do ora peticionário, JOÃO
EDUARDO (fls. 182). Daí, vislumbrou-se a necessidade da extensão da
interceptação telefônica, a fim de descortinar-se a organização criminosa à qual
pertencia referido entorpecente. Por isso, buscou-se autorização judicial para
tanto, o que foi deferido.
Após a escuta, descobriram-se outros números que mantinham
contato com o inicialmente interceptado, advindo daí novas interceptações.
Então, houve, por indispensável às investigações, sucessivos
pedidos de interceptação, todos deferidos e com fundamentação bastante, não
havendo falar, pois, na nulidade pretendida.
A diligência policial observou o regramento estabelecido na Lei no
9.296/96, de modo que reconheço a validade dos elementos colhidos durante a
captação das conversas entre os interlocutores que foram devidamente
identificados nos relatórios constantes do processo.
Alega o peticionário, sem razão, que o feito estaria contaminado
por nulidade decorrente da ilicitude da prova produzida, constituída,
basicamente, nas interceptações telefônicas efetuadas, na ótica defensiva, em
descompasso com a legislação de regência.
Em verdade, o deferimento da interceptação telefônica (fls. 479)
pelo il. Magistrado fez referência ao teor da representação da autoridade
policial e também à manifestação do Ministério Público (fls. 477/478).
Com efeito, os ofícios e relatórios elaborados pelo il. Delegado de
Polícia da DISE de Americana descrevem minuciosamente os motivos que
ensejaram o pedido de escuta e monitoramento do telefone de JOÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
EDUARDO, senão vejamos:
- às fls. 316, apontamentos de que “o interlocutor da linha (19)
98606-7775, concessionária de telefonia Claro, seria um dos fornecedores de drogas para
José Pereira da Silva Neto, vulgo “Paçoca”, que atua nas cidades de Americana/SP,
Santa Bárbara D'Oeste/SP, dentre outras”, de 10 de fevereiro de 2017;
- às fls. 411/412 consta que “pela interceptação das comunicações
realizadas no período de 17 de fevereiro a 03 de março de 2017, foi possível avançar,
identificando outros envolvidos nas atividades do tráfico de drogas, dentre eles Rafael
Gonçalves Aparício e JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA, vulgo “Dudu” (...). A linha
(19) 98606-7775, utilizada POR JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA, ficou
comprovado, pelas interlocuções, o envolvimento no tráfico de drogas, restando ainda
identificar seus fornecedores, comparsas e parceiros, e possíveis locais de recebimento,
manuseio e armazenamento de drogas;
- às fls. 206, consta que “enquanto era monitorado, José Pereira fez
ligação ao indiciado JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA, estabelecendo vínculo de
fornecedor de drogas a este último, que também é conhecido por DU ou DUDU. A
partir de então, JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA passou a ser monitorado em suas
ligações telefônicas. As conversas mantidas por JOÃO EDUARDO, logo nos primeiros
dias de interceptação, indicaram que estava recebendo um carregamento de drogas, o
qual vinha sendo transportado com auxílio de batedor. Considerando-se que tal fato
ocorreu no primeiro dia da interceptação, não foi possível identificar quem eram as duas
pessoas que faziam o transporte da droga, mas ficou evidenciado que era este o produto
transportado. Assim, a interceptação dos produtos ilícitos não se tornou possível. A
continuação das gravações permitiu verificar que JOÃO EDUARDO possuía um
parceiro na sua empreitada, o qual acabou sendo identificado pela foto do Whatsapp e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
6
pelo fato de o telefone estar registrado em nome de sua genitora, com endereço da Vila
Padre Anchieta, em Campinas, qual seja, o indiciado Cleiber Vaz Ribeiro. Os colóquios
entre JOÃO EDUARDO e Cleiber demonstram que havia uma certa condição de
superioridade do primeiro em relação ao segundo, e que este era o responsável por
auxiliar na distribuição das drogas. Ficou evidente que havia um lugar que era
frequentado tanto por Cleiber quanto por JOÃO EDUARDO no qual era mantido a
droga escondida, numa das conversas falou-se em “piso falso”, referindo-se ao lugar em
que a droga ficava guardada.”, registro datado de 31/05/2017;
De outro lado, embora o artigo 5o da Lei no 9.296/96 estabeleça o
prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, a quantidade de prorrogações
não foi igualmente restringida, bastando que, à vista da periodicidade prevista
em lei, a interceptação seja devidamente prorrogada mediante autorização
judicial, como se deu na espécie.
Esse, inclusive, o entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que “o disposto no artigo 5o da Lei no 9.296/1996 não limita
a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas
renovações, desde que devidamente fundamentadas” (HC no 121.212/RJ, 5a Turma,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05 de março de 2012).
Diferente não é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação
telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, exija
investigação diferenciada e contínua” (Inquérito 2424, Pleno, Rel. Cezar Peluso,
26.11.2008).
Enfim, a captação das conversas em desfavor de JOÃO
EDUARDO não foi produzida ilicitamente, nem por derivação, de modo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
7
validar a análise do conjunto de elementos que motivaram a sua condenação.
Suficiente ressaltar que esta não se baseou apenas no teor das
interceptações, mas também no fato de terem sido encontrados vestígios de
droga no espaço destinado ao airbag do passageiro dianteiro do veículo de
JOÃO EDUARDO (cf. fotografias de fls. 135/150). Ademais, as escutas
telefônicas apuraram que o réu era o mandante do fornecimento de drogas na
cidade, auxiliado por indivíduo de nome Cleiber, o qual armazenava o
entorpecente, e por terceiro de nome Rodrigo, sendo que na data dos fatos foi
localizada vultosa quantidade de drogas (9.958,30 gramas de cocaína) no
imóvel, bem como balanças de precisão, telefones celulares e quantia em
dinheiro.
Diante do exposto, considerando a robustez do conjunto
probatório e a regularidade material e processual das interceptações trazidas
aos autos, não vislumbro quaisquer dos erros apontados.
As penas impostas tampouco comportam reparos, pois o d.
Magistrado sentenciante, em respeito ao princípio da individualização da pena
e forte no imperativo legal do artigo 42 da Lei 11.343/2006 (segundo o qual a
quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal) fixou a pena-base do delito de tráfico em oito anos
de reclusão e oitocentos dias multa, com base na grande quantidade (9.958,30
gramas) de cocaína, droga especialmente perigosa; para o delito previsto no
artigo 35, da Lei 11343/06, foi a pena fixada em três anos de reclusão, e
setecentos dias multa, totalizando onze anos de reclusão e um mil e quinhentos
dias-multa, montante este que, na segunda etapa, foi majorado de 1/6 por conta
da reincidência específica (fls. 629), resultando na reprimenda definitiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2210253-68.2019.8.26.0000 -Voto no
8
doze anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de um
mil, setecentos e cinquenta dias multa.
O regime inicial não poderia ser outro que não o fechado.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido
revisional.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator